Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-85.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008261-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 014.979.341-33 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5.ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JOAREZ DA SILVA MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO –INIMPUTABILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PLEITO PARA APLICAR TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO INDICANDO NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO NA LOCALIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA NOVA AVALIAÇÃO DO QUADRO ATUAL DE SAÚDE DO PACIENTE – JUÍZO QUE VEM TOMANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – DESÍDIA NÃO COMPROVADA –ORDEM DENEGADA.

1. Diante das circunstâncias particulares do caso concreto, tratando-se de sentença absolutória imprópria que aplicou ao paciente medidas de segurança, a decisão do juízo de primeiro grau que manteve a internação provisória é a mais acertada ao caso diante da falta de condições para acolher o paciente em tratamento ambulatorial, bem como a falta de laudo pericial para melhor comprovar a real situação de saúde do paciente.

2. Evidenciando que o juízo está tomando as providências necessárias para a confecção de novo laudo médico, não há se falar em excesso de prazo para realização da nova perícia médica, não estando demonstrada desídia por parte do juízo ou do Estado em promover o alargamento injustificado, bem como havendo fundamentos concretos de que não há suporte na localidade para receber o paciente, inviável a concessão da ordem para ficar tratamento ambulatorial.

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de JAIR DA SILVA MIRANDA, apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (ação penal nº 1002314-97.2020).

Alega, em síntese, que o paciente encontra-se
atualmente segregado no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho
,
pela prática do crime de homicídio qualificado,
ocorrido em 13/05/2020, praticado contra seu próprio irmão. Observa que durante a instrução penal foi constatada a
inimputabilidade do réu
.

Objetiva com o
writ
,
a concessão da medida de urgência
, para que o paciente seja colocado em regime de tratamento ambulatorial, uma vez que
“...está com alta médica desde abril de 2021”.
(pag, 04-PDF).

Ressalta que,
mesmo com a alta médica desde 29/04/2021
,
o juízo de origem negou o pedido formulado pela defesa,
mantendo a internação provisória do paciente,
e determinou nova avaliação médica do beneficiário.

Contudo, alega que, passados mais de 05 meses, até o presente momento não foi realizada a avaliação médica requereria pelo juízo de primeiro grau em dezembro de 2021,
configurando excesso de prazo,
verbis:

“a conjugação dos fatores
(a)
existência de laudo de equipe multidisciplinar afirmando que o paciente encontra-se em condições de receber tratamento ambulatorial desde abril de 2021 e
(b)
a demora na realização de novo laudo, determinada em sentença proferida em dezembro de 2021, justificam a concessão da ordem de habeas corpus para a imediata colocação do paciente em regime de tratamento ambulatorial.”
(pag. 09-PDF).

Diante disso, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em tratamento ambulatorial, diante da existência de laudo afirmando que o paciente se encontra apto para tanto, bem como diante da demora (excesso de prazo) para a realização de novo exame médico.

A liminar foi indeferida (ID 126872699).

As informações foram juntadas aos autos (ID 127732688).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pela
denegação da ordem,
nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado – Busca-se a colocação do requerente em regime de tratamento ambulatorial, uma vez que está com alta médica desde abril de 2021, aliado à existência de excesso de prazo para realização de novo exame médico- Liminar indeferida - As vicissitudes do caso, de fato, recomendam maior cautela, pois, malgrado o relatório do Hospital Adalto Botelho tenha expressado que o postulante está em condição de alta, não houve indicação explícita e conclusiva a respeito da cessação de periculosidade do insurgente, sendo indispensável nova perícia médica a fim de esclarecer tal pendência - Conclui-se, por conseguinte, que a internação do paciente, ao menos por ora, é a medida mais adequada ao caso, sendo a sua imediata colocação em tratamento ambulatorial medida temerária – Excesso de prazo não configurado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o paciente, no dia 13/05/2020, por volta das 04 horas, na residência situada na Rua Campo Grande, casa de madeira, Bairro Boa Vista, cidade de Carlinda/MT, Comarca de Alta Floresta/MT,
valendo-se de um machado
, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou golpes contra JOAREZ DA SILVA MIRANDA, que veio a óbito.

Foi instaurado incidente de insanidade mental no dia 18/05/2020, sendo constatada a inimputabilidade penal do beneficiário (Esquizofrenia Paranoide, classificada no CID 10 F20.0), de modo que a prisão preventiva foi substituída por internação provisória em hospital psiquiátrico.

Em seguida, na fase da pronúncia, foi reconhecida a sentença absolutória impropria, aplicando medida de segurança ao paciente.

Pois bem.

Ao negar o tratamento ambulatorial ao paciente
, o juízo de origem fundamentou que, embora juntado nos autos relatório do hospital Adalto Botelho dando alta ao beneficiário,
observou que a genitora deste mencionou não ter possiblidade de recebe-lo em sua casa, tendo receio de que ele possa atentar contra sua vida.

Ademais, sinalizou o juízo originário que
a Secretaria Social da cidade informou não haver lugar para que o acusado possa continuar o tratamento
, carecendo de suporte familiar e ambulatorial,
de modo que indeferiu o pleito defensivo

e manteve a internação, diante falta de condições para a reintegração familiar, bem assim diante da periculosidade do réu.

E assim decidiu o juízo de primeiro grau:

“No caso dos autos, no exame de insanidade mental em que se concluiu pela inimputabilidade do acusado, sugeriu-se o regime de internação até a estabilização do quadro e organização do suporte familiar e multidisciplinar.

Após, no dia 21.05.2021, juntou-se relatório do Hospital Adalto Botelho de deque o acusado se encontra em condição de alta desde o dia 29.04.2021.

Portanto, com fundamento no art. 97, §1º do CP, a Defesa requer a fixação de medida de segurança de tratamento ambulatorial.

No entanto, a mãe indica que não tem possibilidade de receber o acusado em sua casa porque tem receio de que ele possa matá-la e teme por sua segurança.

Tentou-se contato com a Secretaria de Assistência Social de Carlinda/MT e de Alta Floresta/MT, todavia, houve indicação de que não há lugar para que o acusado resida e continue tratamento ambulatorial. Portanto, não há, ainda, situação de suporte familiar que indique que o tratamento ambulatorial é suficiente no caso dos autos.

Esse quadro é relevante indicativo de que o acusado não possuiria condições de reintegração familiar (e comunitária, por consequência), o que deriva da compreensão acerca do acusado formulada e externada pelos próprios familiares.

Além disso, ressalta-se que o §1º do art. 97 do CP indica que a internação perdurará enquanto perícia médica não atestar a cessação da periculosidade.

Não se encontram elementos de convicção que sejam suficientes para adotar incondicionalmente as conclusões do relatório produzido pela equipe multiprofissional da clínica em que o acusado se encontra internado.

Nesses termos, conclui-se que
não há indicação precisa no relatório de cessação da periculosidade, entendendo-se necessária a realização de perícia médica que averigue a situação.

Além disso, considerando a narrativa dos fatos em julgamento e a forma como se deu a execução do delito, é possível extrair periculosidade acentuada do acusado, indicando-se a internação como medida mais adequada, notadamente pela narrativa da mãe do acusado do temor que sente por sua vida caso ele retorne para casa.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista a própria atuação delitiva, a qual indica a periculosidade do agente, aliada à informação no processo de que a situação do acusado decorre desde há muito, havendo indicação de impossibilidade de cura, bem como a situação de receio da mãe caso ele volte ao convívio familiar, a medida de segurança mais adequada é a de internação. Por isso, fixa-se o prazo mínimo de internação em 02 ANOS, definição a que se chega considerando ser o termo médio previsto, levando em conta, como dito, a dinâmica retratada neste processo, a percepção familiar (critérios tendentes à definição de prazo de 03 ano), e também a indicação de Equipe Multidisciplinar (não médica, sublinhe-se) de que estaria de “alta”, o que acaba sendo relevante para “diminuir” o tempo necessário de internação.

Nesse ponto, importante o art. 182 do CPP: “O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”. Deve-se compreender como aplicável tal norma nos casos de definição de medida de segurança (mais ou menos branda).

Portanto, não obstante o prazo indicado para a primeira perícia médica, entendese necessária realização de perícia médica pormenorizada de imediato que indique se há (ou não) a cessação da periculosidade do acusado, MANTENDO-SE, por ora, a internação provisória”
(decisão pag. 544/546-PDF).

Diante das circunstâncias particulares do caso concreto, como bem observado na decisão atacada, tratando-se de sentença absolutória imprópria que aplicou ao paciente medidas de segurança,
a decisão do juízo de primeiro grau
que manteve a internação provisória é
a mais acertada ao caso.

Primeiro porque não há indicação precisa no relatório de cessação da periculosidade do paciente, como bem apontado na decisão atacada, entendendo necessária nova perícia médica. Segundo porque não há local apropriado para que o paciente possa continuar o tratamento e Terceiro, a própria genitora do paciente revele medo e diz não ter condições de mantê-lo em casa.

Ademais, a par dos fundamentos do juízo de primeiro grau, a impetração não comprovou que o paciente possa receber atendimento médico adequado e dar continuidade com tratamento ambulatorial.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO

No que se refere ao excesso de prazo
, diante da demora para a realização de novo exame médico, destaco que a autoridade coatora, nas informações, apenas observou que
“... nota-se que na sentença proferida, informou que a perícia médica ocorrerá em 12/05/2022. O feito se encontra aguardando a realização da perícia.”
(ID 127732688).

Embora a existência do propalado excesso de prazo para realização da nova perícia médica, é certo para caracterizar constrangimento ilegal deve ser demonstrado a desídia do juízo ou do Estado em promover o alargamento injustificado, e, no presente caso não está evidenciado que o juízo não esteja tomando as providências necessárias para a confecção de novo laudo médico. DE outro norte, temerária o deferimento da ordem por excesso de prazo quando há fundamentos concretos de que não há suporte na localidade para receber o paciente, como bem observado pelo juízo de primeiro grau.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022